Tribunal: STF
Processo: RE 89923
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSOS QUE NÃO
TEM CURSO NAS FERIAS FORENSES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA
NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO-CONHECIMENTO (SUMULAS 282 E 356). 2)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSARIO PARA FAZER VINGAR QUESTÕES NÃO
ACOLHIDAS NO DESPACHO DENEGATORIO (SUMULAS 292 E 528).